Tribunal: TJMT
Processo: 0008661-47.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008661-47.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDESON NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 721.243.691-72 (APELADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANA PAULA DE CASTRO SANDY DORNELA - CPF: 825.411.831-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA CAETANO - CPF: 183.162.318-83 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RODRIGO FONSECA CAETANO
e
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

APELADO(S):

EDESON NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR APÓS CIRURGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RE
CUSOS PROVIDOS.
IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS INICIAIS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por médico e hospital contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais, em razão de infecção hospitalar supostamente adquirida após procedimento cirúrgico. O juízo de origem afastou a responsabilidade do médico, mas reconheceu a responsabilidade objetiva do hospital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se restou comprovado o nexo causal entre a infecção hospitalar adquirida pelo autor e a conduta dos réus, bem como a existência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar, de modo a justificar a condenação ao pagamento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade do médico é subjetiva, exigindo prova de culpa; já a do hospital é objetiva, mas depende da comprovação de defeito no serviço e nexo causal.

4. Laudo pericial afastou a ocorrência de imprudência, negligência ou imperícia do médico, bem como a existência de falha técnica ou quebra de barreiras assépticas no procedimento cirúrgico.

5. Constatou-se que todos os protocolos de esterilização seguiam as normas da ANVISA, que o atendimento hospitalar foi adequado e que não houve evidências de que a infecção tenha sido causada por agente tipicamente hospitalar ou por falha na prestação do serviço.

6. A simples ocorrência de infecção hospitalar não gera, por si só, o dever de indenizar, exigindo-se prova de defeito no serviço, o que não se verificou no caso concreto.

7. Ausente a comprovação de falha ou de nexo causal, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos para julgar totalmente improcedente a ação, com inversão do ônus sucumbencial, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade civil objetiva do hospital por infecção hospitalar exige a demonstração de nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço; a simples ocorrência da infecção não basta para ensejar a condenação. A responsabilidade do médico é subjetiva e demanda prova de culpa, a qual não se evidenciou no caso concreto.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.892.763/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/06/2024; REsp 2.069.914/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 06/06/2023; TJMT, N.U 1010099-76.2018.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
Rodrigo Fonseca Caetano
e
Hospital de Medicina Especializada S.A.
, contra
sentença
(ID.
298876740

– Autos de Origem nº 0008661-47.2009.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou
procedentes em parte
os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por
Edeson
Neves de Oliveira Junior
, para condenar o hospital requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais no valor de R$ 1.227,46, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
,
sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de erro médico e hospitalar,
proposta por
Edeson
Neves de Oliveira Junior
em face do
Hospital de Medicina Especializada Ltda (Hospital Santa Rosa) e Rodrigo Fonseca Caetano (médico),
ambos qualificados na inicial.

Aduz a inicial, em síntese, que, no início do ano de 2008 o requerente teve diagnóstico de refluxo gastresofágico (DRGE) e o médico, Dr. Rodrigo Fonseca Caetano, ora segundo requerido, marcou a cirurgia para o dia 14/01/2008 a ser realizada pelo procedimento de
vídeo-laparoscopia
.

Contudo, no dia 18 de janeiro de 2008, ainda internado, foi constado pelo médico responsável que o autor apresentava provável infecção. No dia 25, os exames laboratoriais apresentaram alterações nos leucócitos e plaquetas. No dia 26, foi submetido a mais uma
vídeo-laparoscopia
para drenar a infecção causada pela primeira cirurgia.

Em sequência, no dia 29 o Dr. Rodrigo solicitou avaliação por um infectologista e, ante ao quadro altíssimo de infecção, o autor foi submetido a mais uma cirurgia (laparotomia), para drenar a infecção, desta vez com abertura abdominal e permanência na UTI do Hospital Santa Rosa até 02 de fevereiro de 2008. Porém, permaneceu sob observação médica até o dia 10 de fevereiro de 2008 no quarto do hospital.

Feitas tais considerações, requer a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.400,00 (em dobro),
danos morais e estéticos não inferior
a R$ 100.000,00, em razão da falha na prestação dos serviços, que ocasionaram todo seu sofrimento.

Instruiu a inicial com documentos.

Em despacho, Id. 27168414, foi deferido os benefícios da justiça gratuita ao autor e determinada a citação dos réus para contestar a ação.

Citado, o médico contestou a ação, id. 27168792, arguindo, em sede de preliminar, inépcia da inicial.

No mérito, refuta as alegações do autor, relatando os procedimentos realizados e aduzindo que inexistiu qualquer erro ou falha de atendimento, afirmando que a infecção não foi consequência de imperícia ou negligência, mas de outros eventos alheios a sua conduta. Logo, não há que se falar em dano moral.

Por fim, requer a improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Do mesmo modo, o hospital contestou a ação, id. 27169230, arguindo, em sede de preliminar, ilegitimidade passiva.

No mérito, refuta as alegações do autor, relatando que inexistiu qualquer ato negligente ou imprudente nos procedimentos de desinfecção dos instrumentos e da sala hospitalar, muito menos quanto à assistência e aos cuidados médicos posteriores à constatação da complicação pós-cirúrgica, razão pela qual requer seja improcedente a presente ação quanto ao hospital.

Afirma ainda que o médico, segundo requerido, não observou o diagnóstico de fístula precoce da CCIH do hospital com indicação de exames para confirmação e “deu alta ao paciente” no dia 25/01/2008, sendo novamente internado no dia 26/01/2008.

Por fim, requer a improcedência dos pedidos face ao hospital, visto que houve erro na técnica cirúrgica. Juntou documentos.

Gastroclínica
de Cuiabá Ltda, apresentou contestação, id. 27169592, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva.

O autor se manifestou, em réplica, id. 27169598 e id. 27169617.

Audiência preliminar, id. 27169799, resolveu as questões preliminares, de consequência, reconheceu a ilegitimidade da
Gastroclínica
de Cuiabá Ltda, bem como determinou a realização de prova pericial a ser suportada pelo Hospital Santa Rosa.

As partes apresentaram quesitos.

Comprovante de pagamento dos honorários periciais ao Id. 48943359. Alvará de 50%
ao
id. 90623972.

Laudo médico pericial, id. 105253241, respondendo aos quesitos apresentados.

As partes se manifestaram e o
expert
apresentou o laudo complementar, id. 112293335 e 117492622.

É o relatório. Decido.

As partes estão representadas nos autos e o feito se encontra instruído, razão pela qual passo ao seu julgamento de mérito, conforme me permite o artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 02-CNJ), do Código de Processo Civil.

A relação jurídica em análise envolve nítida relação de consumo, tendo em vista que o autor se caracteriza como consumidor, nos termos do art. 2º, da
Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor. A parte ré, por outro lado, caracteriza-se como fornecedora, por força do art. 3º, do CDC.

Desta forma, o caso em tela será analisado com fundamento na norma consumerista e, considerando a
hipossufiência
do requerente, inverto o ônus da prova, a fim de facilitar a defesa do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC). Sendo a responsabilidade civil do hospital objetiva.

No mérito, a ação é procedente, em parte.

Constam nos autos, relatórios médicos, documentos e laudo médico pericial, que o paciente foi submetido ao procedimento de
vídeo-laparoscopia
para extração de hérnia hiatal, no dia 14/01/2008, evoluía sem intercorrências, contudo com queixa de desconforto abdominal.

O paciente foi submetido a mais uma cirurgia para drenar a infecção que estava em quadro altíssima contraída após o primeiro procedimento cirúrgico, tendo sido transferido para a UTI. Permaneceu internado até o dia 10/02/2008. O dreno foi retirado no dia 06/02/2008.

Na presente hipótese, para que seja analisada a possível existência de falha no serviço prestado, o magistrado deve se valer, principalmente, das informações contidas no laudo pericial, por não dispor de conhecimentos técnicos atinentes à área médica.

O laudo concluiu que:

“A análise dos autos e o exame clínico realizado permitem afirmar que o paciente se encontra completamente curado da infecção abdominal,
porem
devido aos procedimentos cirúrgicos, tipo laparotomia, para desbridamento ocasionaram uma
fragilidade da parede abdominal, além dos danos estéticos, o que impossibilita de realizar esforços e atividades físicas moderadas com risco de
herniações
.
Atrapalhando no seu trabalho e na sua progressão de carreira, já que necessita destes quesitos.” (grifei)

Como se vê, o autor permaneceu com sequelas e danos estéticos, decorrentes do segundo procedimento cirúrgico.

DOS QUESITOS DO RÉU

Em resposta ao quesito do réu se houve infecção por microbactéria, o perito informou que esse tipo de infecção só pode ser
comprovada
através de exame microbiológico, porém não foi encontrado nos autos nenhum exame de cultura (Id. 105253241 – pág.6).

Do mesmo modo, informou que não há nos autos nenhuma evidência de falha cirúrgica ou quebra de barreira do procedimento cirúrgico.

Quanto ao quesito 3:

“A infecção se deu em virtude na falha da técnica empregada, ou no material cirúrgico?

Resposta: A infecção cirúrgica em cirurgias limpas, como neste caso, tem a taxa de infecção hospitalar variando de 1 a 4% podendo ser ainda mais, segundo a OMS. A
infecção pós cirúrgicos
é uma variação do tipo de cirurgia, técnica utilizada, dos cuidados
pré
,
intra
e
pós operatórios
, material utilizado, dados clínicos do paciente. Neste caso não tem como afirmar, com certeza, onde ocorreu a falha, mas de acordo com os dados epidemiológicos na época do procedimento, tem maior chance de ser no material cirúrgico utilizado.”

O quesito 6 pergunta se “foi utilizado medicamento para tratamento de microbactéria?

“Resposta: Como não foi confirmado microbiológica da infecção por microbactéria, não foi utilizado tratamento específico, mas sim antibióticos para bactérias.”

No quesito 7, o perito relatou que o médico requerido Dr. Rodrigo, solicitou ajuda a CCIH e acatou a sugestão dada pelo
medico
infectologista.

Em resposta a impugnação apresentada pelo hospital (id. 107143328), o perito foi categórico ao afirmar que “
não verifiquei em nenhum momento durante as evoluções de internação mencionando uma fístula precoce.”
(Id. 112293336). (grifei)

Ainda, a CCIH prescreveu uma tomografia de abdome e RX de tórax, o qual não fora realizada porque o paciente obteve alta hospitalar.
O médico assistente tinha toda autonomia para dar alta.
(grifei).

“
Vejo que não teve prejuízo
, pois tem relato de procedimento cirúrgico (
debridamento
) no dia posterior a sua alta. Neste caso os exames iriam sugerir esse procedimento, que seria realizado no mesmo dia em que foi realizado.”

“Todos os procedimentos de esterilização eram autorizados pela ANVISA.”

No laudo complementar, o perito respondeu aos quesitos:

“1) Se no caso do autor houve infecção hospitalar ou infecção endógena, e ou comum ao procedimento?

Resposta: Toda infecção em ambiente hospitalar que ocorre após 72h de internação ou é considerada infecção hospitalar.
Então no caso do autor, consideramos uma infecção hospitalar já que
o mesmo
apresentou sinais e sintomas após 72h de internação.”
(grifei)

“2) Se houve falha na prestação dos serviços dos requeridos, mediante imprudência, negligência ou imperícia?

Resposta: Infecção hospitalar é uma intercorrência que acontece com qualquer indivíduo que permanece internado por mais de 72h. Porém, nos autos, os relatos é que
todas assistências
hospitalares, terapêuticas e profissionais foram prestadas ao autor.”

De todas as respostas apresentadas pelo perito, é possível concluir que não houve imprudência, negligência ou imperícia médica, visto que não se comprovou a existência da alegada fístula precoce, assim como não se comprovou que houve erro médico.

Dessa forma, é nítida a ausência de demonstração de culpa do médico que realizou a cirurgia.

Contudo, vale ressaltar que, embora todos os procedimentos de esterilização eram autorizados pela ANVISA e que infecção hospitalar é uma intercorrência que acontece com qualquer indivíduo que permanece internado por mais de 72h, a responsabilidade do hospital é objetiva, à luz do art. 14 do CDC.

DANO MORAL

Pois bem. O Código Civil, no artigo 927 e seguintes, dispõe sobre a responsabilidade civil, mais especificamente sobre o dever de indenizar. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil, pressupõe a conjunção de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

No caso dos autos, temos que o paciente adquiriu infecção hospitalar desencadeada após o procedimento cirúrgico, enquanto internado no hospital requerido.

A ocorrência de infecção hospitalar se qualifica como fato do serviço, cuja responsabilidade é, a princípio, objetiva.

Não se está diante da exceção à responsabilidade objetiva nas relações de consumo, disposta no artigo 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor, a qual refere-se estritamente à relação direta entre médico e paciente. Da
qual, no caso posto, não se cogita a ocorrência de qualquer erro médico, mas, sim, de responsabilidade civil do hospital frente à infecção hospitalar que acometeu o paciente.

Não podemos esquecer que o paciente recebeu toda assistência hospitalar, terapêutica e profissional. Todavia, foi submetido a uma segunda cirurgia, a qual lhe ocasionou dano estético e físico, visto que, de acordo com o laudo médico, está impossibilitado de realizar esforços e atividades físicas moderadas com risco de
herniações
.

Vale ressaltar que não está em debate se os médicos e o hospital adotaram, após constatada a infecção hospitalar, as medidas corretas para estabilizarem o quadro clínico do paciente.

O que se discute é se a infecção, contraída no ambiente hospitalar, durante o período de internação, apesar de todas as providências de controle adotadas pelo requerido, se mostram suficiente para gerar responsabilidade civil.

Conceitualmente, nos termos da Lei nº 9.431/97, art. 1º, § 2º, “entende-se por infecção hospitalar, também denominada institucional ou nosocomial, qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização.”

No caso dos autos, restou suficientemente comprovado que o autor/paciente não portava agente infeccioso, ou que a infecção tenha se originado do seu próprio organismo.

Ao contrário, o prontuário médico deixa claro que o paciente estava apto para realizar o primeiro procedimento (
vídeo-laparoscopia
) e, logo após a cirurgia, houve a manifestação da infecção.
No entanto, o requerido não realizou exame de cultura para identificar qual bactéria causou a infecção, ou seja, houve falha na prestação do serviço neste aspecto
. Isso porque, como visto, o autor esteve em risco de vida e permanece com sequela permanente.

Em se tratando de infecção hospitalar, embora haja o risco, o paciente certamente espera que as medidas adotadas para
combatê-lo
sejam eficientes, de modo que o risco decorre da própria atividade, ou, noutra vertente, cabe ao hospital demonstrar a excludente da inexistência de defeito do serviço, uma vez não demonstrado, responde objetivamente pela infecção hospitalar, pois esta decorre da internação e não da atividade do profissional.

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INFECÇÃO HOSPITALAR. RECÉM-NASCIDO. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. NÃO EVIDENCIADO. PREMATURIDADE. BAIXO PESO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO EVIDENCIADO. AFASTAMENTO DEVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO NOSOCÔMIO DESPROVIDO. Hipótese: controvérsia atinente à existência de fato exclusivo do consumidor e à viabilidade de utilização da condição inerente ao prematuro como causa atenuante da responsabilidade objetiva do hospital. 1. Inexistência de negativa jurisdicional na espécie. Instância precedente que analisou todos os pontos necessários ao correto deslinde da controvérsia, apenas não acolhendo a tese aventada pelo hospital demandado
. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar
. 2.1. O fato exclusivo do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovado pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, dessa maneira, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu no caso vertente. Precedentes. 2.2. “À luz da teoria da causalidade adequada, prevista expressamente no art. 403 do CC/02, somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. [...] Pela causalidade adequada, a concorrência de culpas, que na verdade consubstancia concorrência de causas para o evento danoso, só deve ser admitida em casos excepcionais, quando não se cogita de preponderância causal manifesta e provada da conduta do agente” (REsp n. 1.808.079/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe
de 8/8/2019).2.3. (...) .3. Recurso especial dos autores conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Recurso especial do hospital desprovido. (REsp n. 2.069.914/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe
de 23/6/2023.)
(grifei)

Sendo também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RETIRADA DE PEDRAS NA VESÍCULA) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MÉDICO E O
QUADRO INFECCIONSO EXPERIMENTADO PELA PACIENTE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA COMPATÍVEL AO PROCEDIMENTO – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DO HOSPITAL – CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INFECÇÃO CAUSADA POR “SUPER BACTÉRIA” EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO DENTRO DO HOSPITAL –CONSTATAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS PARA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - - ACOLHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ALEGAÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL ENTRE AS CONDUTAS DA EMBARGANTES – INOBSERVÂNCIA AO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS (SURTO DE BACTÉRIA – MYCOBACTERIUM ABSCESSUS) – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS INTERPOSTOS PELO HOSPITAL REJEITADOS E OS INTERPOSTOS PELA PACIENTE ACOLHIDOS.
À luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do hospital onde é realizada a cirurgia, da qual se constatou que a paciente foi acometida por infecção hospitalar
(
super bactéria
- infecção hospitalar denominada Mycobacterium
abcessus
), caracterizando a falha de prestação de serviços, de modo que é plausível a condenação a título de indenização por danos morais.
A responsabilização do profissional médico é subjetiva, de modo que se ele utiliza as técnicas pertinentes ao procedimento realizado, não há que ser condenado pelo resultado, pois a este não deu causa, ou seja, não agiu com negligência, imprudência ou imperícia
. Em razão da condenação aos danos morais, impõe-se aplicar o índice de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o
arbitramento.(
N.U 0002861-80.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 21/09/2023
). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – INFECÇÃO HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – VALOR
MANTIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade do hospital em indenizar paciente que foi acometido por infecção hospitalar por Mycobacterium abscessos é objetiva, independe da comprovação de culpa.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Mantém-se o valor dos danos morais que se revela adequado à causa e está em harmonia com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e critério satisfativo-pedagógico da medida, bem como atende aos critérios do artigo 944 do CC. (N.U 0019287-62.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023) (
grifei)

Em suma, o dano existiu. O que se decide é quem deve arcar com o risco da infecção hospitalar, se o paciente ou o hospital, ainda que não exista conduta culposa de qualquer deles.

E ainda que existisse dúvida quanto à origem e circunstâncias em que se ocorreu à infecção, tal situação favorece o paciente, em detrimento do hospital. Ao qual, cabia, diante da infecção do paciente internada para cirurgia, contaminado por infecção hospitalar, provar inexistência de nexo ou fato exclusivo do consumidor ou de
terceiro
, ônus de que não se desincumbiu, impondo-se a responsabilidade civil do hospital e o dever de indenizar.

Resta a análise da questão correspondente ao valor da indenização, o STJ afirmou que “Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da
exemplariedade
e da solidariedade”. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010,
DJe
01/07/2010).

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez que reconhecida a responsabilidade do hospital requerido pela conduta ilícita e, considerando as condições econômico-financeiras do autor e do réu, bem como a intensidade do sofrimento causado, tenho que a quantia equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra bastante razoável e consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento da requerida, tendo, sim, conforme posicionamento do
colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”. (RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos).

DANO ESTÉTICO

No mais, também assiste razão o autor quanto ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano estético, porque há prova nos autos de sua ocorrência. O perito do Juízo registrou em seu laudo que foi verificado o dano estético, assim como as fotos juntadas pelo autor, o qual este juízo desarquivou os autos para verificar.

O dano estético é o resultado de uma ofensa àquilo que chamamos de imagem-retrato da pessoa, ou seja, é a modificação física permanente do aspecto externo do corpo humano. É, portando, uma piora da aparência, uma imperfeição ou defeito que a pessoa não tinha e que passou a ter em consequência do dano sofrido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DEPILAÇÃO A LASER - QUEIMADURAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS ESTÉTICOS - NÃO COMPROVAÇÃO. (...)
Constitui dano estético a deformidade física que modifique de forma permanente a aparência externa do corpo do ofendido, acarretando-lhe sentimento de constrangimento ou de humilhação, a ser compensada como vertente dos danos morais.
Não tendo a autora comprovado os alegados danos estéticos, de rigor a improcedência desse seu pedido. (TJ-MG - AC: 50003199720198130479, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/06/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2023).
(grifei)

No mesmo sentido, leciona Maria Helena Diniz em sua obra sobre Direito Civil: “
O dano estético é toda a alteração morfológica do indivíduo, que além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um
afeiamento
da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa”.

Dessa forma está demonstrada a persistência da cicatriz, situação que se tornou sequela permanente e que reflete na imagem e harmonia corporal do autor.

Dessa forma, entendendo por razoável e proporcional ao dano suportado pelo autor fixar a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos.

DANO MATERIAL

O autor comprova nos autos o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente a procedimento de reparo cicatriz no abdome. Mais R$ 627,46 (seiscentos e vinte e sete reais, quarenta e seis centavos), referente à coparticipação da Unimed (Id. 27167526 – pág. 4-7; id. 27167527 – pág. 1-4, 27167935 – pág. 1).

Assim, o dano material totaliza o valor de R$ 1.227,46 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos).

Pelo exposto,com fulcro no art.487,incisoI do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial para o fim de CONDENAR o HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA a pagar ao autor indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como os danos estéticos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

CONDENAR ainda o réu em dano material, no importe de R$ 1.227,46 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de juros mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Como o autor decaiu em parte mínima dos pedidos, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Se interposto recurso de apelação, intime-se o (a) apelado (a) a apresentar contrarrazões no prazo de quinze dias e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.
”

Em razões recursais (ID.
298876748
), o apelante
Rodrigo Fonseca Caetano
sustenta, em síntese:

Ausência de responsabilidade, diante da expressa conclusão pericial de inexistência de erro médico;

Omissão no dispositivo da sentença quanto à improcedência dos pedidos contra si, apesar de reconhecida a ausência de culpa na fundamentação;

Necessidade de reforma para constar expressamente a improcedência da ação em relação ao apelante.

Por sua vez, o apelante
Hospital de Medicina Especializada S.A.
(ID.
298876751
) argumenta que:

Não houve falha na prestação dos serviços hospitalares, sendo a infecção decorrente de complicação possível e prevista na literatura médica;

O laudo pericial atestou que todos os procedimentos de esterilização seguiam as normas da ANVISA;

Ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta hospitalar e o dano;

Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, por serem excessivos.

O recorrido
Edeson
Neves de Oliveira Junior
apresentou contrarrazões (ID.
298876755
), nas quais:

Defende a manutenção da sentença, sob o fundamento de que restaram comprovados o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço hospitalar;

Argumenta que a infecção foi adquirida no ambiente hospitalar, com origem exógena, afastando hipótese de endogenia;

Afirma que o laudo pericial concluiu pela ocorrência de falha na esterilização dos instrumentos utilizados, sendo objetiva a responsabilidade do hospital;

Sustenta que a ausência de cultura bacteriológica configura falha de atendimento;

Rebate o pedido de redução dos valores, defendendo sua adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s
, e preparo
s
devidamente efetuado
s
(ID.
298876750
e
298876752
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RODRIGO FONSECA CAETANO
e
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

APELADO(S):

EDESON NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença de procedência, proferida pelo
proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por
Edeson
Neves de Oliveira Junior
em face de
Rodrigo Fonseca
Caetano e Hospital de Medicina Especializada S.A.
,
julgou
procedente em parte os pedidos formulados para condenar o hospital requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais no valor de R$ 1.227,46, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que
restou reconhecida a ausência de imprudência, negligência ou imperícia por parte do médico Rodrigo Fonseca Caetano, mas atribuída ao hospital a responsabilidade objetiva pela infecção hospitalar que acometeu o autor após procedimento cirúrgico, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à existência de nexo causal entre a infecção hospitalar adquirida pelo autor,
ora apelado
, e a conduta do
médico
Rodrigo Fonseca Caetano e
o
Hospital de Medicina Especializada S.A
, para fins de responsabilização civil e condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,
materiais
e estéticos
.

Pois bem.
Sabe-se que a responsabilidade civil do médico difere daquela imputada aos estabelecimentos hospitalares no que tange à forma de apuração do dever de indenizar.

Nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais — como os médicos — é subjetiva, dependendo de demonstração de culpa. Já os estabelecimentos hospitalares respondem objetivamente, por força do art. 14, caput, do mesmo diploma legal, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

Contudo, da previsão de responsabilidade objetiva dos hospitais não decorre responsabilidade automática por todo e qualquer dano experimentado pelo paciente. É indispensável que reste caracterizado defeito no serviço, bem como o nexo causal entre esse defeito e o dano sofrido.

Esse é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposta por Tabajara Costa de França Barreto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais movida contra o Hospital Santa Rosa Ltda., em razão de alegada infecção hospitalar adquirida durante internação na unidade de terapia intensiva. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil do hospital Recorrido, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e da necessidade de comprovação do nexo causal entre a infecção hospitalar e a conduta do estabelecimento de saúde. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade dos hospitais, embora objetiva, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do prestador do serviço e o dano alegado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4.
O laudo pericial judicialmente produzido concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar, bem como pela impossibilidade de determinar com certeza o local de aquisição da infecção hospitalar. 5. O perito reafirmou, em resposta a quesitos complementares, que não há elementos técnicos demonstráveis que vinculem a infecção ao atendimento prestado pelo hospital recorrido. 6. A ausência de comprovação do nexo causal entre o suposto dano e a conduta do hospital impede o reconhecimento da responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva dos hospitais por infecção hospitalar exige a demonstração de nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço, o que não restou comprovado no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.892.763/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/06/2024. (N.U 1010099-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ERRO MÉDICO. PERÍCIA REALIZADA. INFECÇÃO HOSPITALAR. NÃO CONSTATA. PACIENTE ACOMEDITA DE COLICISTITE AGUDA PÓS CIRURGIA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. As provas existentes foram esclarecedoras no sentido de que a apelante não teve uma infecção hospitalar decorrente do procedimento cirúrgico a que foi submetida. (N.U 0002814-04.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2023,
Publicado
no DJE 21/05/2023)

No caso concreto, é incontroverso que o autor foi submetido a procedimento cirúrgico de
vídeo-laparoscopia
em 14/01/2008, vindo a desenvolver quadro infeccioso posteriormente, o que demandou novas intervenções e internação em UTI.

O laudo pericial
(ID.
298876710
)
, entretanto, foi categórico ao afastar a ocorrência de imprudência, negligência ou imperícia médica, consignando não haver nos autos evidências de falha técnica na execução do ato cirúrgico ou quebra das barreiras assépticas.

Destacou o perito que a taxa de infecção em cirurgias limpas varia de 1% a 4%, podendo ser ainda maior segundo a OMS, e que, no caso, não é possível afirmar com
certeza onde
ocorreu a falha, havendo maior probabilidade de relação com o material cirúrgico — hipótese que, por si só, não é suficiente para caracterizar defeito, quando não demonstrada a inobservância dos protocolos exigidos
(ID.
298876710 - Pág.
7)
.

Além disso, registrou-se que todos os procedimentos de esterilização adotados eram autorizados pela ANVISA e que o atendimento hospitalar, terapêutico e profissional prestado ao autor foi adequado.
A própria complementação do laudo atestou inexistência de falha assistencial, apontando que a alta médica foi ato legítimo e que os exames indicados não alterariam a conduta cirúrgica que se seguiu no dia seguinte
(ID.
298876716
)
.

Ainda, urge
mencionar que

o perito foi
novamente instado pelo juízo singular
(ID.
298876722
), no intuito de esclarecer dois pontos:
“1) Se no caso do autor houve infecção hospitalar ou infecção endógena, e/ou comum ao procedimento; 2) Se houve falha na prestação dos serviços dos requeridos, mediante imprudência, negligência ou imperícia.”

Em resposta, foi apresentado o Laudo Complementar acostados sob ID.
298876726
, nos seguintes moldes:

1) Se no caso do autor houve infecção hospitalar ou infecção endógena, e ou comum ao procedimento.

R: Toda infecção em ambiente hospitalar que ocorre após 72h de internação ou é considerada infecção hospitalar. Então no caso do autor, consideramos uma infecção hospitalar já que
o mesmo
apresentou sinais e sintomas após 72h de internação.

2) Se houve falha na prestação dos serviços dos requeridos, mediante imprudência, negligência ou imperícia.

R: Infecção hospitalar é uma intercorrência que acontecer com qualquer indivíduo que permanece internado por mais de 72h.
Porém
nos autos, os relatos é que
todas assistências
hospitalares, terapêuticas e profissionais foram prestadas ao autor.”

Tais conclusões técnicas conduzem ao afastamento do nexo causal entre a conduta dos réus e o resultado danoso, uma vez que não se evidenciou defeito na prestação do serviço hospitalar. Como pacificado pela jurisprudência
alhures indicada
, não é a simples ocorrência de infecção hospitalar que gera automaticamente o dever de indenizar — exige-se a comprovação de que a infecção decorreu de falha na execução do ato médico ou na adoção das medidas de prevenção, fiscalização e controle sanitário.

Nesse sentido, o surgimento da infecção, embora lamentável, insere-se no risco inerente aos procedimentos cirúrgicos, mesmo quando observadas todas as cautelas preconizadas pela ciência médica e pelas normas sanitárias.

Sobre o tema, é mister

destacar
que, atualmente, o termo infecção hospitalar tem sido substituído por Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS), abrangendo, para além das infecções contraída no ambiente hospitalar, aquelas relacionadas a procedimentos feitos em ambulatório, durante cuidados domiciliares e à infecção ocupacional adquirida por profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros).

Ainda que se
possa
afirmar ter sido a infecção contraída na ambiência hospitalar, não se poderia atribuir prontamente a responsabilização à entidade ré.

O professor GENIVAL VELOSO DE FRANÇA, professor titular de medicina legal na Universidade Federal da Paraíba, membro efetivo da junta diretiva da Sociedade Ibero Americana de Direito Médico e autor de diversos livros sobre
medicina legal chama a atenção para a necessidade de "
distinguir o erro médico do acidente imprevisível e do mal incontrolável."
(FRANÇA, 2012, p. 547).

É sabido que as medidas preventivas atuais não conseguem evitar todas as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). O que se observa neste caso em específico é, precisamente, a ponderação necessária em casos que envolvam infecção hospitalar, para que os dispositivos legislativos nacionais, bem como as normas técnicas de saúde sejam prestigiados.

Necessária a reflexão, portanto, de que em um cenário de infecção relacionada a assistência à saúde, comprovado que a instituição hospitalar cumpriu as normas relacionadas à regulação sanitária, no que toca à prevenção, fiscalização e controle de IRAS, não há que se falar em dever de indenizar pela prática de ato

contrário ao ordenamento jurídico (ato ilícito), afastando a teoria do risco, sob pena de serem ignoradas as conclusões técnicas já alcançadas pelos organismos internacionais e nacionais de saúde, no que toca a inevitabilidade da infecção hospitalar, em maior ou menor percentual.

A propósito, insist
o
, não se trata de uma infecção decorrente de agente típico, específico de uma unidade hospitalar.

Como cediço, a responsabilidade objetiva é aquela que obriga o causador do dano a indenizar, independendo da análise da culpa, desde que configurados os casos previstos em lei específica ou que a atividade desenvolvida normalmente pelo autor do dano implique risco para alguém.

O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil consagra a responsabilidade objetiva ao determinar que: se o serviço for prestado sem que haja defeito algum na atuação do hospital, este não pode ser obrigado a indenizar o paciente tendo em vista que não se podem evitar todas as infecções. Não existe na literatura médica hospital com "zero" de infecção, ou seja, sem infecção hospitalar.

Impossibilidade que é confirmada por estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), que deu origem ao relatório sobre o Controle de Infecção Hospitalar no Brasil e os Consumidores:

"Embora não exista uma taxa zero de infecção, pois existem aquelas que dependem muito do estado do paciente, estudos indicam que um programa de controle de infecção hospitalar bem conduzido reduz em 30% a taxa de infecção do serviço (IDEC, 2006)"

Já ventilado, parágrafos acima que, o serviço será defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode

esperar, devendo ser considerada três circunstâncias relevantes: (1) o modo de fornecimento o serviço; (2) o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e (3) a época em que foi fornecido, consoante expressa dicção do
§
1º do art. 14 do CDC. A combinação desse texto legal com o § 3º do mesmo artigo, aponta para o fato de que o fornecedor não deverá sofrer a responsabilização quando inexistente o defeito no serviço.

Convém
destacar que
o hospital
recorrente
possui uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)
–
Ata da Constituição e Reunião sob ID.
298876495
/

298876507
, da qual é composta por um grupo de profissionais da área da saúde, de nível superior, formalmente designado para, juntamente com a Direção do Hospital, planejar, elaborar, implementar manter e avaliar o Programa de Controle de Infecção
(ID.
298876507 - Pág. 4
/
298876509 - Pág. 4
.
Consta dos autos
, ainda, que a CCIH atende aos termos da Portaria nº
2.616
, de
12.05.1998
, do Ministério da Saúde
.

Sob esse contexto, considerando j
á observado
o
caráter imprevisível e incontrolável da infecção que acometera o
apelado
, deve-se atentar para a comprovação de que, con
s
tatada a infecção, empreendeu-se o tratamento adequado, conforme observação do perito médico
.

Nessa linha de intelecção, p
enso que se hospital

ao seguir devidamente as exigências sanitárias da Lei nº 9.431/97 e, principalmente, a Portaria do Ministério da Saúde de nº 2.626/98, logra êxito no relativo controle de infecção hospitalar, por certo inexistente o defeito no serviço e, por via de consequência, deverá ser afastada a responsabilidade do fornecedor.

Vale destacar o conceito de infecção hospitalar traçado pelo jurista, professor e doutrinador, RUI STOCCO, a saber:

(...) a chamada 'infecção hospitalar' é a presença no local da prática médica desses seres inferiores e oportunistas, que se desenvolvem, multiplicam e contaminam o organismo debilitado do paciente, por decorrência de intervenção cirúrgica ou da ação de medicamentos, que podem resultar em consequências nocivas a esse indivíduo, em grau maior ou menor, até mesmo com possibilidade de conduzir ao óbito ou a lesões graves e, ainda, interferir na cirurgia realizada ou no tratamento desenvolvido, visando a cura. Pode-se, então, afirmar que não há estabelecimento de saúde sem infecção. (...)

É do mesmo mestre que se colhe a observação de que o surgimento da infecção hospitalar não deve ser compreendido como um inadimplemento de uma obrigação contratual. Para ele,

a infecção hospitalar é uma "[...] concausa independente surgida por fatores diversos à atuação do médico ou do exercício da atividade do hospital em fornecer os meios." Defende, portanto, que inexiste quebra do contrato nas hipóteses de concausas independentes que impedem o paciente, como mero hóspede, de receber o tratamento seguro e adequado.

Tem-se que a infecção hospitalar constitui risco inerente à realização de todo e qualquer procedimento médico, mas, nem sempre, configura defeito do serviço médico-hospitalar capaz de embasar o dever de indenizar. Daí, esse elemento de que a bactéria responsável não ser elemento típico da ambiência hospitalar, a sua inevitabilidade não pode gerar responsabilização, especialmente quando todos os elementos convergem no sentido da eficiência da Comissão de Controle.

Sobre a questão
, entendo que
a responsabilização do hospital nos casos de infecção hospitalar depende da comprovação, de que: 1) o paciente antes de ingressar no hospital, não portava nenhum agente infeccioso ou apresentava baixa imunidade; 2) a infecção não é endógena, ou seja, produzida pelo próprio organismo; 3) a infecção surgiu quando o paciente já se encontrava sob o exclusivo controle do hospital; 4) a infecção foi ocasionada por um agente infeccioso tipicamente hospitalar.
Pelo menos
dois
desses
requisitos
(2 e 4)
revelam-se ausentes
/ sem comprovação
no caso em análise.

Entendo
que para os efeitos de reparação, não é aquela que simplesmente manifesta-se após a internação, mas, sim, aquela se adquire após a internação, por decorrência de procedimentos médico mal executados, ou por omissão, ou insuficiência nos seus cuidados de prevenção profilática.

Na hipótese, deve ser interpretada segundo o "
state

of

the

art
"

(falha no procedimento)
, já que descabida a exigência de superação de risco

considerado previsível e dentro dos níveis compatíveis com as normas de higiene e controle até hoje conhecidas e reputadas satisfatórias.

Verifica-se, dessa forma, que há uma grande diferença na forma de se pensar a infecção hospitalar sob o prisma da responsabilidade civil. Não é pelo simples surgimento da infecção hospitalar que já restaria configurado o dever de indenizar, pois se exige restar comprovado que a infecção hospitalar decorreu da ausência de assepsia ou de falha nos protocolos médico-hospitalares.

Não se olvida
que há uma tendência geral em tratar o problema da infecção hospitalar como uma falta resultante da inobservância das normas referentes ao seu controle em uma abordagem excessivamente determinista. Ou seja, em considerar que bastaria a comprovação da ocorrência da infecção hospitalar, para restar caracterizado o dever de indenizar. Nesse caso, portanto, a simples ocorrência da infecção hospitalar, já daria ensejo à reparação civil pelos prejuízos ocasionados.

Contudo, não se pode aceitar que a simples ocorrência da infecção hospitalar já daria ensejo ao dever de indenizar. A questão não é tão evidente, e cada caso deve ser analisado individualmente.

A responsabilidade civil dos hospitais deve realmente ser considerada como uma responsabilidade objetiva a teor da definição contida no Código de Defesa do Consumidor,
entretanto,
a responsabilidade objetiva não pode ser utilizada para condenar os hospitais pelo simples fato do paciente ter contraído uma infecção nas dependências do hospital.

A responsabilidade dos fornecedores e prestadores de serviço é objetiva quando há falha na prestação dos serviços. Mas a ocorrência da infecção hospitalar não pode ser sempre considerada
,
à mingua de qualquer prova,
como uma falha na prestação dos serviços.

Haverá, portanto, responsabilização objetiva, todavia, apenas para os casos em que restar configurada a falha na prestação dos serviços. E só haverá realmente falha quando o serviço for defeituoso, ou seja, quando não fornecer a
segurança que o consumidor dele pode esperar. Se o procedimento
médico-hospitalar
for realizado da melhor forma possível, não se pode dizer que não forneceu a segurança que o consumidor dele poderia esperar. O serviço nesse caso, não se mostrou defeituoso.

É oportuno esclarecer que
não necessitará de uma certeza científica de que a infecção hospitalar decorreu de uma falha cometida para condenar o hospital, mas tão somente de evidências que possam corroborar com a ideia de que a infecção hospitalar ocorreu por falta de cuidado. Na falta de evidências, no entanto, não poderá subsistir a condenação. As possibilidades só caberão quando houver incerteza. Se há uma conclusão médica certa apontando para a causa específica, não se permitirá a utilização de outras possibilidades.

Assim, ausente a comprovação de falha na prestação dos serviços ou de erro profissional, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos
tanto em relação ao médico quanto
em relação ao hospital, afastando-se, por consequência, a condenação ao pagamento de danos morais, estéticos e materiais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos recursos
e
DOU-LHES PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial
,
observada a gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem (ID.
298876392 - Pág. 2
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025